Tribunal: TJSP
Processo: 1003735-06.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Responsabilidade civil – queda de árvore sobre automóvel em via pública – caso específico em que se aplica a teoria objetiva da responsabilidade em se tratando de conservação de coisa – ônus da Administração Pública de comprovar excludentes de responsabilidade – Fazenda Pública que dele não se desincumbiu – sentença mantida – observância à tese assentada no Tema 905 do A. STJ, alinhado com

Ementa:
Responsabilidade civil – queda de árvore sobre automóvel em via pública – caso específico em que se aplica a teoria objetiva da responsabilidade em se tratando de conservação de coisa – ônus da Administração Pública de comprovar excludentes de responsabilidade – Fazenda Pública que dele não se desincumbiu – sentença mantida – observância à tese assentada no Tema 905 do A. STJ, alinhado com o Tema 810 do E. STF - recurso desprovido, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000716617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003735-06.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado FABIO
RICARDO CERTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V.U. Declara
o segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1003735-06.2016.8.26.0053
Apelante: Municipalidade de São Paulo
Apelado: Fabio Ricardo Certo
Comarca: São Paulo
Vara: 10a Vara de Fazenda Pública
Juíza prolatora: Dra. Graciella Lorenzo Salzman
TJSP (voto no 17046)
Responsabilidade civil
queda de árvore sobre
automóvel em via pública caso específico em que
se aplica a teoria objetiva da responsabilidade em
se tratando de conservação de coisa ônus da
Administração Pública de comprovar excludentes de
responsabilidade Fazenda Pública que dele não se
desincumbiu sentença mantida observância à
tese assentada no Tema 905 do A. STJ, alinhado com
o Tema 810 do E. STF - recurso desprovido, com
observação
Apelação cível manejada pela Municipalidade
de São Paulo nos autos de processo comum ajuizado por Fabio
Ricardo Certo, os quais tramitaram na 10a Vara de Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo, cujos pedidos foram julgados procedentes para
condenar a requerida a ressarcir o autor a quantia de R$5.195,00 (cinco mil,
cento e noventa e cinco reais), devidamente atualizada da data do desembolso e
acrescida de juros, contados da citação. A requerida foi condenada a
arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Embargos de declaração opostos pelo Município

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indicando omissão quanto ao estabelecimento dos índices que deverão
ser adotados para atualização monetária e juros. Os declaratórios foram
acolhidos para fixar que os índices de correção e juros sejam aqueles
aplicáveis à Fazenda, nos termos fixados no julgamento do Tema 810 do
STF, sendo que o termo inicial de ambos será a data do evento danoso.
Vindica a parte apelante a desconstituição do
julgado, sustentando a nulidade da sentença, pois com o acolhimento
dos embargos de declaração, modificou o dispositivo agravando a
condenação do Município, ressaltando que na sentença havia lançado a
condenação determinando correção monetária da data do desembolso,
acrescida de juros, contados da citação e, em sede dos embargos
declaratórios fixou os termos iniciais para período bem anterior, a data do
evento danoso.
No tocante ao mérito, sustenta a ocorrência de
força maior, excludente de responsabilidade, e ausência do elemento
“culpa”, porquanto não demonstrada a culpa administrativa. Alega que no
dia anterior e no próprio dia do hipotético evento danoso, fortes chuvas
atingiram a região, ressaltado ter juntado documento à contestação
demonstrando a precipitação no 7 de 11,1 mm e no dia 8 de 75,3 mm,
sendo certo que acima de 10 mm já é considerada cientificamente evento
meteorológico extremo. Aduz que quedas de árvores advém
exclusivamente de fato da natureza incontrolável, e não omissão estatal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls.99/107).
Tal, em abreviado, o relatório.
Em que pese ao inconformismo da apelante, o
recurso não comporta provimento.
Demanda indenizatória, na qual pugna o
requerente pela condenação da Municipalidade de São Paulo ao
pagamento de indenização por danos materiais de R$5.195,00, valor da
franquia paga à seguradora devido à ocorrência do sinistro, devido à
queda de árvore sobre o seu automóvel em via pública.
A r. sentença entendeu pela procedência do
pedido.
Como
dos
autos
se
dessume,
resta
incontroverso o dano causado sobre o veículo do apelado, decorrente da
queda de árvore em via pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que, em se tratando de queda de árvore,
não há que se falar em responsabilidade subjetiva da Administração
Pública por faute du service, decorrente de sua conduta omissiva, como
prima facie se poderia concluir, em raciocínio precipitado, como nos
demais casos de negligência do Poder Público.
O dano causado por queda de árvore em via
pública abarca especificidade, uma vez se tratar de dano adveniente de
coisa sob a conservação e responsabilidade da Administração Pública,
afastando a aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva.
Como bem leciona RUI STOCO sobre o tema,
trazendo o ensinamento de outro célebre jurista: “Professorou Yussef Cahali
que as árvores plantadas ou existentes nas vias públicas integram o
patrimônio urbanístico da cidade: “Compete às autoridades municipais a sua
fiscalização e conservação, cuidando dos cortes oportunos para evitar que a
queda de galhos possa causar danos aos particulares. Essa obrigação se insere
na regra geral: quem tem a obrigação de guarda em relação a uma árvore é
responsável pelos danos causados pela queda de seus galhos, resultante de
apodrecimento. Essa responsabilidade objetiva daquele que tem a guarda da
coisa é reconhecida até mesmo no plano do direito comum" (Responsabilidade
Civil... cit., 2 ed., p. 317-318).
Incide na hipótese a teoria da guarda da coisa, que
empenha a responsabilidade objetiva do Estado não em razão da omissão de
sua conservação hipótese em que incidiria a teoria da faute du service, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sempre empenha responsabilidade por culpa -, mas pelo só fato de tê-la sob
sua responsabilidade” (Tratado de responsabilidade civil, doutrina e jurisprudência, Tomo II, 9a
ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 251).
Segue o supracitado jurista afirmando que a
teoria a ser adotada em casos como o em exame é a da
responsabilidade objetiva, o que transfere àquele que que guarda a coisa
o ônus de comprovar a existência de causa excludente de
responsabilidade, representando verdadeiro avanço, uma vez que em
diversas oportunidades a vítima encontrava-se impossibilitada de
produzir provas acerca da conduta omissiva do dever de conservar a
coisa.
Conforme os ensinamentos de RUI STOCO, que
mais uma vez faz referência às lições de demais renomados autores: “É
pacífico hoje o entendimento de que a teoria da responsabilidade na guarda
da coisa consagra inteiramente o princípio da responsabilidade objetiva, a
ponto de o atual Código Civil adotá-la expressamente no parágrafo único do
art. 927, ainda que por exceção à regra.
Nesse sentido o magistério de Wilson Melo da Silva
(Responsabilidade sem Culpa, 1962, p. 159).
Por ela, os elementos da conduta normal e da
diligência da imputabilidade moral não são apreciados, no dizer de Alvino
Lima (Da Culpa ao Risco. São Paulo: Ed. RT, 1963, p. 89-90), presumindo-se,
assim, a responsabilidade do guardião ou dono da coisa pelos danos que ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
venha causar a terceiros.
Essa presunção só é elidível por prova a cargo do
dono da coisa de que o dano adveio de culpa da vítima ou de caso fortuito ou
força maior.
Para Carlos Roberto Gonçalves tal concepção
representa um avanço em relação ao tradicional sistema baseado na ideia de
culpa do agente causador do dano, a ser demonstrada pela vítima. Isto
equivalia, muitas vezes, segundo expõe, a deixa-la irressarcida, ante a
impossibilidade de se produzir tal prova. A teoria da responsabilidade
presumida do guardião da coisa, animada ou inanimada, veio reverter o ônus
da prova, além de limitar a elisão da presunção às hipóteses de culpa da
vítima e caso fortuito (Responsabilidade Civil. 14. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012,
p. 226).” (Tratado de responsabilidade civil, doutrina e jurisprudência, Tomo II, 9a ed., São Paulo,
Revista dos Tribunais, 2013, p. 251).
Dessa forma, tratando-se de responsabilidade
objetiva da autarquia pela conservação da coisa, transfere-se à Fazenda
Pública o ônus de comprovar a ocorrência de força maior, que provocou
o dano, excluindo assim a sua responsabilidade.
Nesse sentido, a jurisprudência desta E. Corte:
APELAÇÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL
AÇÃO
REGRESSIVA SEGURADORA MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO
QUEDA DE ÁRVORE
Condenação, em
primeira
instância,
da
Municipalidade
ao
ressarcimento da indenização desembolsada por
companhia de seguros a seu segurado Insurgência
Descabimento Veículo atingido por árvore em via
pública Responsabilidade do Apelante configurada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos termos do art. 37, §6o, da CF Teoria da Guarda
da Coisa
Precedentes
Não vislumbradas
quaisquer excludentes de responsabilidade
Ônus
probatório do Apelante Art. 373 do CPC Sentença
mantida
Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível
1057925-45.2018.8.26.0053;
Relator
(a):
Rubens
Rihl;
Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)
APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO Indenização por danos materiais e morais
Queda de galho de árvore sobre veículo - Dever de
guarda
e
fiscalização
das
árvores

Responsabilidade objetiva do Município
Nexo
causal demonstrado nos autos
VALOR DA
INDENIZAÇÃO Orçamento de funilaria credenciada
pela marca do automóvel apresentado pela autora
que extrapola o valor do veículo pela tabela FIPE
Impossibilidade
-
Orçamento
apresentado
pelo
Município condizente com os danos sofridos pelo
automóvel

INDENIZAÇÃO
DECORRENTE
DA
DETERIORAÇÃO DO VEÍCULO
Ausência de
comprovação de vínculo fático DANO MORAL - O
dano moral não corresponde aos dissabores,
aborrecimentos, mágoas e irritações que permeiam o
cotidiano e que não são indenizáveis Recurso do
Município
improvido

Recurso
da
autora
parcialmente
provido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1020436-17.2019.8.26.0577; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos
Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
20/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)
Responsabilidade Civil. Queda de árvore de escola
municipal sobre imóvel. Ausência de excludentes de
responsabilidade. Nexo causal demonstrado. Responsabilidade da Administração Pública. Reparos de má qualidade efetuados pela
municipalidade. Verificação em perícia. Obrigação de
reparar. Indenização por dano moral e verba
honorária.
Majoração.
Recurso
da
autora
parcialmente provido, desprovido o apelo da ré, com
observação. (TJSP; Apelação Cível 1004919-15.2016.8.26.0047;
Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de Assis - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro: 22/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não cabe, portanto, ao requerente demonstrar a
conduta omissiva da Administração Pública, apontando falta de cuidados
específicos para a preservação das árvores.
Nessa esteira, não logrou êxito a apelante em
comprovar que a queda da árvore se deu por força maior, por conta de
condições meteorológicas particularmente adversas.
A juntada de documento informando o índice
pluviométrico elevado no dia da ocorrência não se mostra suficiente para
afastar a sua responsabilidade, chamando a atenção desta Relatoria o
fato de a árvore ter cedido inteiramente, com aparente facilidade, bem
como a existência de outras tantas árvores na mesma localidade, que, no
entanto, mantiveram-se inertes (fls. 10).
Portanto, a requerida não obteve êxito em
comprovar as suas alegações quanto à excludente de responsabilidade,
não cumprindo com o ônus probante, diante de sua responsabilidade
objetiva.
Assim, patente a responsabilidade pelos danos
materiais sobre o automóvel do autor, nos termos da decisão de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por derradeiro, cumpre rejeitar a tese de
nulidade da sentença, porquanto, ao acolher os embargos de declaração,
o Juízo de origem alterou critério afeto aos juros, o que pode ser alterado
de ofício, retificando o termo a quo para adequá-lo em consonância com
as sumulas editadas pelo A. STJ.
Nesse tocante, cabe salientar que não se cogita
de reformatio in pejus, pois a revisão dos critérios de juros e atualização
monetária constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício
(nesse sentido: STJ, AgRg no REsp no 1.144.272/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.2010; REsp no 578.504/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5a
Turma, j. 3.10.2006; AgRg no REsp 1459006/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016; AgRg no
AREsp 576.125/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/11/2014, DJe 19/12/2014).
A propósito, em atenção à tese fixada no
julgamento do Tema no 905 do A. STJ, forçoso observar a incidência de
correção monetária e juros moratórios nos seguintes termos: “1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral.
As
condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo
com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E. (...)”
Consigna-se
ainda
que
a
aplicação
dos
parâmetros supratranscritos encontra-se em consonância com o
julgamento proferido pelo E. STF, em sede de repercussão geral, nos
autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810), com a fixação da seguinte tese:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
No mais, quanto à atualização monetária,
assentou o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.
Cumpre observar que os valores devidos serão
corrigidos monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (Súmula no 43
do A. STJ), com incidência de juros de mora a contar do evento danoso
(Súmula no 54 da A. Corte Superior), observados os critérios acima
expostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo assim, de rigor a mantença do julgado,
observando-se ser forçosa a aplicação da tese assentada no Tema 905
do A. STJ, alinhado com o Tema 810 do E. STF.
Como consectário lógico do julgamento, a título
de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15, cabe
majorar a verba honorária arbitrada para 12% do valor da condenação.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela intensidade:
o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”. Enquanto o “conselho” se
relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma pessoa para com ela se constituir
ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie impossível discernir entre “conselho”,
“recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas integram o conceito de “pré-compreensão”, que se
tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos, recomendações, informações - de nossa parte acrescentando
as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias,
Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p. 342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo
de direito substancial ou processual para quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as
receba, excepcionalizado contudo no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas
omissivas e comissivas de que tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch
Grosskomentar Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso, com observação.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.134
Apelação Cível no 1003735-06.2016.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelado: Fabio Ricardo Certo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
17
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1255F212
18
19
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
12706569
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003735-06.2016.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.